Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-88.2006.8.11.0109
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000012-88.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCI JOSE WINTER - CPF: 300.252.499-91 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), GILBERTO FORQUEZATTO - CPF: 685.091.709-91 (APELADO), AGRICOLA BOMSOLO LTDA - CNPJ: 05.110.393/0001-00 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), GILBERTO FORQUEZATTO (APELADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DARCI JOSE WINTER - CPF: 300.252.499-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0000012-88.2006.8.11.0109 – Marcelândia

Apelante:
Agrícola Bomsolo Ltda.

Apelados:
Darci Jose Winter e outro

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AVALISTA INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTERIOMENTE – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – ORDEM DE CITAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA/DEVEDOR SOLIDÁRIO – ART. 204, §1º, C. CIVIL – INOCORRÊNCIA – PREVALÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 71, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que a regra de interrupção da prescrição extensiva aos devedores solidários, prevista no art. 204, §1º, do C. Civil, incida na espécie. Precedentes do STJ.

No caso, em se tratando de execução

para entrega de coisa incerta, tendo como objeto cédula de produto rural, a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita, nos termos do art. 71, da Lei Uniforme de Genebra.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0000012-88.2006.8.11.0109 – Marcelândia

Apelante:
Agrícola Bomsolo Ltda.

Apelados:
Darci Jose Winter e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Agrícola Bomsolo Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que move contra Darci Jose Winter e outro, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a prescrição da Cédula de Produto Rural firmada em favor do avalista Gilberto Forquezatto e, por consequência, julgou extinta a demanda executiva em relação ao mesmo, prosseguindo a demanda em desfavor do devedor principal, condenando a parte excepta ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a inocorrência de prescrição da pretensão executiva contra o avalista, pois, a relação dos executados é solidária, de modo que havendo responsabilidade solidária entre ambos, a citação de um interrompe o prazo prescricional de todos, nos termos do art. 204, §1º, do CPC. Segue sustentando, que a suspensão do feito executivo também é causa de interrupção do prazo prescricional, ante a impossibilidade da prática de quaisquer atos processuais, conforme previsto no art. 923, do CPC.

Apenas o apelado Gilberto Forquezatto apresentou contrarrazões (id. 75867554, id. 75867555, id. 75867556, id. 75867557, id. 75867558, id. 75867559 e id. 75867560), invocando preliminar de não conhecimento do apelo, sob alegação de ser cabível recurso de agravo de instrumento em face do
decisum
objurgado, nos termos do art. 1.015, inc. VII, do CPC e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0000012-88.2006.8.11.0109 – Marcelândia

Apelante:
Agrícola Bomsolo Ltda.

Apelados:
Darci Jose Winter e outro

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado Gilberto Forquezatto invoca preliminar de não conhecimento do apelo, sob alegação de ser cabível recurso de agravo de instrumento em face do
decisum
objurgado, nos termos do art. 1.015, inc. VII, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do
decisum
objurgado para se verificar que se trata de sentença de mérito, que reconheceu a prescrição do título executivo em relação ao avalista Gilberto Forquezatto, julgando extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, determinando o prosseguimento da execução contra o devedor principal.

Sendo assim, com a devida vênia, não há que se falar na aplicação do quanto disposto no art. 1.015, inc. VII, do CPC, que trata da exclusão de litisconsorte, mormente pelo fato de haver reconhecimento da ocorrência de prescrição pela magistrada, que enseja a análise do mérito da demanda, consoante regra disposta no art. 487, inc. II, do mesmo Diploma Processual Civil.

Logo e sem maior delonga, restando evidente que o caso dos autos trata de sentença de mérito, é de clareza solar que o recurso cabível não é o de agravo de instrumento, mas sim, o de apelação, conforme exegese do art. 1.009, do CPC, razão pela qual
rejeito a preliminar vindicada
.

Cinge-se dos autos que a Agrícola Bomsolo Ltda. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta contra Darci José Winter, visando o recebimento de 316.843kg (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e três quilos) de soja, acrescido de multa contratual de 10% (dez por cento), oriunda da cédula de produto rural firmada entre as partes em 13.10.2005, para entrega do produto até 15.04.2006.

Durante a marcha processual, a autora apresentou emenda a inicial (id. 75867501), em 29.10.2009, requerendo a inclusão no polo passivo da demanda do Sr. Gilberto Forquezatto, pelo fato do mesmo ser avalista/devedor solidário da obrigação objeto da cédula de produto rural executada.

Devidamente citado, o executado Gilberto Forquezatto opôs exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição do título executivo em relação ao avalista/devedor solidário, nos termos dos arts. 70 e 71, ambos da Lei Uniforme de Genebra, sob a alegação de que a execução foi proposta em 02.05.2006 e a sua citação ocorreu somente em 10.08.2015, isto é, após o prazo prescricional trienal que findou em 15.04.2009, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito, com resolução do mérito. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 75867523 e id. 75867524).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a prescrição deve ser analisada individualmente para cada coobrigado, nos termos do art. 71, da Lei Uniforme de Genebra, que tem prevalência sobre o Código Civil Brasileiro, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a prescrição da cédula de produto rural firmada em favor do avalista Gilberto Forquezatto e, por consequência, julgou extinta a demanda executiva em relação ao mesmo, na forma do art. 487, inc. II, do CPC, prosseguindo o feito em desfavor do devedor principal, condenando a parte excepta ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 75867545).

Irresignada,
a apelante defende a inocorrência de prescrição da pretensão executiva contra o avalista, pois, a relação dos executados é solidária, de modo que havendo responsabilidade solidária entre ambos, a citação de um interrompe o prazo prescricional de todos, nos termos do art. 204, §1º, do CPC.

Segue sustentando, que a suspensão do feito executivo também é causa de interrupção do prazo prescricional, ante a impossibilidade da prática de quaisquer atos processuais, conforme previsto no art. 923, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a exceção de pré-executividade seja rejeitada, dando também prosseguimento a ação executiva contra o executado avalista, ora apelado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a presente
ação de execução para entrega de coisa incerta se encontra lastreada na cédula de produto rural n. 007/2005 firmada entre as partes, emitida em 13.10.2005, com a entrega do produto e vencimento final da obrigação em 15.04.2006 (id. 75863992), sendo que a exequente, ora apelante, ajuizou a referida demanda, em 15.08.2006, apenas contra o devedor principal Darci José Winter, ora apelado, tendo requerido a emenda a inicial em 29.10.2009 para incluir no polo passivo da demanda o avalista/devedor solidário Gilberto Forquezatto, ora apelado.

Assim, durante a marcha processual, o executado Gilberto Forquezatto, ora apelado, opôs exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição do título executivo em relação ao avalista/devedor solidário, nos termos dos arts. 70 e 71, ambos da Lei Uniforme de Genebra, sob a alegação de que a execução foi proposta em 02.05.2006 e a sua citação ocorreu somente em 10.08.2015, isto é, após o prazo prescricional trienal que findou em 15.04.2009, o que foi acolhido pela MMª Juíza, que extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, determinando o prosseguimento da demanda em relação ao executado Darci José Winter.

Visto isso, o cerne da questão está em saber se a interrupção da prescrição ocorrida em relação ao devedor principal, ante o despacho inicial que ordenou a sua citação, nos termos do art. 202, inc. I, do C. Civil, proferido pelo então condutor do feito em 22.04.2006 (id. 75867467), se estende ou não ao avalista/devedor solidário, na forma preconizada pelo art. 204, §1º, do mesmo
codex
, face a peculiaridade do título executado.

Ora, é cediço que o art. 204, §1º, do C. Civil, é claro ao dispor que
“A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.”

Inclusive, ao relatar o recurso de apelação n. 86.026/2016, tive a oportunidade de votar no sentido de que, tratando-se de devedores solidários em cédula de produto rural, a citação válida de um deles interrompe a prescrição para os demais, nos termos do art. 204, §1°, do C. Civil.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes
.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do

permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que a regra de interrupção da prescrição extensiva aos devedores solidários, prevista no art. 204, §1º, do C. Civil, incida na espécie.

À vista disso, não é demais ressaltar que a solidariedade cambial não se confunde com a solidariedade civil, razão pela qual a interrupção da prescrição operada em relação a um coobrigado não prejudica os demais, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. SOLIDARIEDADE CAMBIAL. PRAZO PRESCRICIONAL.

1.
A solidariedade cambial não se confunde com a solidariedade civil, razão pela qual a interrupção da prescrição operada em relação a um coobrigado não prejudica os demais. Precedentes
.

2. Em se tratando de cédula de crédito industrial, o prazo prescricional incidente na espécie é o de três anos, previsto na Lei Uniforme. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 207.746/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 15.09.2009 – negritei)

Destarte, o art. 71, da Lei Uniforme de Genebra, é suficientemente claro ao preceituar que
“A interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita.”

Desse modo, entendo que a d. magistrada
a quo
andou bem ao considerar que, ao contrário do que estabelece o Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, não atingindo os demais devedores solidários da relação jurídica, vejamos,
verbis
:

“Inicialmente, convém ressaltar que o prazo prescricional para execução de crédito oriundo de Cédula de Produto Rural encontra-se previsto na Lei Uniforme de Genebra, por força do disposto no art. 10 da Lei n° 8.929/94 c/c art. 70, anexo I, da Convenção, adotada no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 57.663/66, sendo
de três anos a contar da data do vencimento do título
.

[...]

Analisando a decisão proferida, verifico que o magistrado reconheceu que o termo inicial para contagem do prazo ocorreu em 15.04.2006 (data do vencimento do título) e que a ação executiva foi proposta em 30.10.2007, e a emenda a inicial com pedido para inclusão do embargante Gilberto Forquezatto se deu em 29.10.2009 e o mandado de citação foi juntado aos autos em 11.03.2015. Também afirmou corretamente que, nos termos do artigo 219 do CPC
“a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. E nos termos do § 1º do referido artigo, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação”.

Contudo, a interrupção da prescrição deve ser analisada individualmente para cada coobrigado. Esse é o entendimento do STJ, ao julgar o AREsp 1164749, a respeito da disposição no artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra, o qual é aplicável no Direito Brasileiro, e sobrepõe as normas internas
.

Assim, não pode a interrupção da prescrição relacionada ao devedor principal se estender ao avalista, tendo em vista que o exequente somente requereu o ingresso do avalista nos autos em 29.10.2009 (fls. 66/67)
. Logo, a citação válida do avalista retroagirá a data da propositura da ação contra si, que equivale ao pedido de emenda a inicial.”

[...]

Na hipótese dos autos, a Cédula de Produto Rural tinha vencimento para 15.04.2006 e o pedido de inclusão do devedor solidário se deu em 29.10.2009, ou seja, em tempo superior a três anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva relacionado ao devedor avalista Gilberto Forquezatto.”
(id. 75867545 – negritei)

Nessa trilha, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – APLICAÇÃO DA NORMA ESPECÍFICA – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À PARTE – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão se aplica ao devedor principal e não se estende aos avalistas (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra)
. [...]”
(TJMT, RAC n. 130.719/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 14.03.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TÍTULO DE CRÉDITO. DIREITO PRIVADO UNIFORME. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA COM AVAL. INCLUSÃO DO AVALISTA NO PÓLO PASSIVO POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA AS DEVEDORAS PRINCIPAIS. EFEITOS DA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL, NO TOCANTE À INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO AVALISTA. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. CONFLITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO.

1- O conflito entre o disposto no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, de um lado, e nos arts. 219, §1º, do CPC/1973, e 204, §1º, do CC/2002, de outro, resolve-se pela prevalência da normativa decorrente do tratado internacional devidamente incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70072523947, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, DJe 30.03.2017 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INTERVENIENTE GARANTIDOR – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO.

[...]

-
A interrupção da prescrição em virtude da citação do devedor principal não alcança o interveniente garantidor, nos termos do que dispõe o art. 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66)
.”
(TJMG, RAC n. 1.0707.08.164239-9/001, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Alvimar de Ávila , DJe 16.09.2010 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DA AVALISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA.

[...]

4.
À luz do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, aplica-se às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial. Assim, à pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes
.

5.
Ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra)
. [...]”
(REsp n. 1.835.278/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.10.2020 – negritei e grifei)

“CRÉDITO INDUSTRIAL E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TESE ACERCA DE VIOLAÇÃO À CF, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXIGE QUE O DOCUMENTO TENHA FORÇA EXECUTIVA. ADEMAIS, O DIREITO CAMBIÁRIO ADMITE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAMBIAL, APENAS EM RELAÇÃO A PESSOA A QUEM FOI FEITA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO CAMBIAL FUNDADA EM NOTA OU CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TRIENAL, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LUG. APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, NÃO HÁ FALAR EM SUPERVENIENTE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. MATÉRIA QUE PODERÁ SER RELEVANTE APENAS PARA EVENTUAL AÇÃO DE CONHECIMENTO, FUNDADA NA RELAÇÃO FUNDAMENTAL.

[...]

2.
Fica implícito da leitura da Lei Uniforme de Genebra ser possível apenas interrupção da prescrição para ajuizamento da ação cambial (art. 71), estabelecendo, ainda, que a interrupção da prescrição só produz efeito em relação a pessoa para quem a interrupção foi feita
. Nessa linha de intelecção, é bem de ver que, no tocante ao direito cambiário, só é possível interromper a prescrição cambial - antes, pois, que se consume -, sendo certo que o art. 74 da LUG dispõe que não são admitidos dias de perdão, quer legal, quer judicial. [...]”
(REsp n. 1.186.598/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.11.2015 – negritei e grifei)

Nesse diapasão, repiso que o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, de modo que o
dies a quo
se dá com seu vencimento, que no caso ocorreu em 15.04.2006, e o
dies ad quem
em 15.04.2009, motivo pelo qual tendo a apelante incluído o apelado na demanda em 29.10.2009, sendo ordenada a sua citação apenas em 20.08.2010 e o mandado juntado aos autos em 10.08.2015, isto é, após aproximadamente 09 (nove) anos após o vencimento da obrigação, resta evidente a ocorrência da prescrição no caso em voga.

Por outro lado, ainda que a recorrente alegue que a demanda ficou suspensa de 15.08.2007 a 02.09.2008, ou seja, por aproximadamente 01 (um) ano e 18 (dezoito) meses, o certo é que a mencionada suspensão não possui o condão de interromper o prazo prescricional, sendo de clareza solar a ocorrência prescrição.

Digo isso porque, mesmo considerando a alegada suspensão, tendo iniciado o prazo prescricional em 15.04.2006 e paralisado em 15.08.2007, a prescrição transcorreu por 01 (um) ano e 03 (três) meses, sendo reiniciada a sua contagem logo após esse período, restando o prazo de 01 (um) ano e 09 (nove) meses para o término do prazo prescricional, que findaria em 03.09.2009.

Assim, tendo a apelante requerido a emenda à inicial para incluir no polo passivo da demanda o Sr. Gilberto Forquezatto, ora apelado, em 29.10.2009 e sendo determinado o despacho para sua citação somente 20.10.2010, ou seja, após aproximadamente 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses do vencimento da obrigação, resta evidente a ocorrência da prescrição mesmo que se considerasse tal alegação da apelante.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021